Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715090-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SHP BRASIL EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a parte recorrente já se encontra devidamente representada por novo patrono, conforme petição e procuração de ID 78025521 e ID 78025522, respectivamente, retornem os autos à COREC, conforme determinação de ID 75531964. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014